Tribunal: TJMT
Processo: 1015632-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015632-71.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MACIEL BARBOSA DOS REIS em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1010914-22.2020.8.11.0003, movida em desfavor da empresa 99 TECNOLOGIA LTDA. – 99 POP, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no imediato recadastramento na plataforma da empresa Agravada.
Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que, em Março/2019, cadastrou-se no aplicativo de transporte da empresa Agravada. Contudo, em dezembro/2019, sem prévia notificação, teve seu cadastro bloqueado pela Agravada.
Afirma que o transporte de passageiros por aplicativo consistia em sua principal fonte de renda e a medida repentina causou-lhe grave desequilíbrio financeiro.
Assegura que buscou contatar a Agravada a fim de resolver o transtorno, entretanto não obteve êxito.
Sob esses argumentos, pugna pela concessão da tutela rcursal, a fim de que seja reintegrado à plataforma de transporte até o exame do mérito deste recurso. Pede o provimento.
Eis o relatório. DECIDO.
De proêmio, esclareço que foram concedidos ao Agravante os benefícios da justiça gratuita, portanto dispensa-se o recolhimento do preparo.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na hipótese, em que pesem aos argumentos vertidos pelo Agravante ao afirmar, em síntese, que não foi notificado previamente sobre o motivo de sua retirada da plataforma digital, tenho que, neste juízo perfunctório, não há como deferir o pedido formulado, pois denota-se da peça defensiva oferecida pela Agravada que, em tese, houve violação aos Termos de Uso do Aplicativo por parte do Agravante, fato que justificaria o bloqueio temporário.
Nessa vertente, a manutenção da decisão invectivada, por ora, resguarda os direitos da empresa Agravada, bem como garante a segurança dos usuários do aplicativo, caso comprovados os motivos em que se escora o ato da empresa Agravada.
Com efeito, se por um lado o bloqueio perpetrado pela Agravada pode gerar dano ao Agravante, pois está impedido de auferir renda, de outro lado não está seguramente evidenciada a probabilidade do direito vindicado pelo Agravante. E a falta de um dos requisitos impede a concessão da medida nesta fase inicial.
Feitas essas razões, indefiro o efeito ativo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso.
Publique-se.
Cuiabá, 28 de julho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora